Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALEGADO ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de alegação de nulidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo para entrega das chaves de imóvel do imóvel adquirido.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.

3. A cláusula contratual que fixa prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, livremente pactuada, não pode ser considerada abusiva, pois se mostra plenamente justificada diante da complexidade do objeto do contrato e, no caso, é desprovida de conteúdo que coloque o consumidor em desvantagem exagerada na relação jurídica negocial.

4. Apelação desprovida.